Tribunal: TJES
Processo: 5015687-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015687-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA SIREM DE JESUS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015687-21.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: SILVIA SIRENE DE JESUS

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE SINAL TELEFÔNICO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SILVIA SIREM DE JESUS em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambas qualificadas nos autos. A parte autora afirma ser cliente da ré, utilizando a linha telefônica 27 99875-7979. Alega que o serviço está indisponível desde janeiro de 2024, podendo realizar somente chamadas de emergência. Conta que procurou a Ré para solucionar o problema por diversas vezes, não recebendo uma solução permanente, pois o serviço voltava a funcionar após o atendimento, mas retornava para situação de indisponibilidade. Narra a autora que a Ré informou que os problemas sofridos decorriam da inadequada funcionalidade do aparelho celular, pois este seria incompatível com a tecnologia 5G. Conta que se sentiu lesada, pois, não obstante o pagamento, ficou sem utilizar os serviços contratados. Requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia e se a consumidora faz jus à indenização por danos morais diante da alegada indisponibilidade do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, não obstante as alegações da recorrente quanto à ausência de sinal telefônico durante o período de janeiro de 2024, os relatórios de ID. 10783205 (fls. 1138/1146) e 10783207 (fls. 441/442) demonstram que, entre os dias 02 a 31 de janeiro, a autora realizou e recebeu chamadas, além disso utilizou serviços de internet móvel, isso ainda no período alegado como rede indisponível, o que contradiz com a sua narrativa inicial. Tem-se, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar provas mínimas do direito material pleiteado e, em contra partida, a parte ré trouxe elementos probatórios suficientes dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 350 do Código de Processo Civil).

6. Sendo assim, diante da ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora e ausência total de qualquer prova a respeito da falha na prestação do serviço, deve ser mantida a improcedência da ação.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)